Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
res – Cumprimento de todas as obrigações contratuais reclamadas pela instituição de ensino – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento – Obrigação de pagamento – Danos morais caracterizados – Indenização mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000234-58.2020.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Caso concreto em que, embora incontroversa a participação da aluna no programa, não se comprovou documentalmente sua ciência quanto aos termos e obrigações previstas no contrato – No entanto, os documentos dos autos comprovam que, ainda que estivesse a aluna ciente das

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Caso concreto em que, embora incontroversa a participação da aluna no programa, não se comprovou documentalmente sua ciência quanto aos termos e obrigações previstas no contrato – No entanto, os documentos dos autos comprovam que, ainda que estivesse a aluna ciente das obrigações adicionais, os requisitos estariam cumpridos.

Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Aluna aprovada, que recebeu diploma após regular colação de grau – Apresentação de relatórios – Realização de atividade complementares – Cumprimento de todas as obrigações contratuais reclamadas pela instituição de ensino – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento – Obrigação de pagamento – Danos morais caracterizados – Indenização mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000234-58.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDARIA, é
apelada BRUNA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.010
Apelantes: Uniesp S/A e Fundação Uniesp Solidária
Apelada: Bruna Dias dos Santos
Parte: Universidade Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35601)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização FIES
Programa “UNIESP
paga”
Caso concreto em que, embora
incontroversa a participação da aluna no
programa,
não
se
comprovou
documentalmente sua ciência quanto aos
termos e obrigações previstas no contrato

No
entanto,
os
documentos
dos
autos
comprovam que, ainda que estivesse a aluna
ciente
das
obrigações
adicionais,
os
requisitos estariam cumpridos.
Ausência de informações claras e precisas a
respeito da nota mínima caracterizadora de
“excelência escolar”
Aluna aprovada, que
recebeu diploma após regular colação de grau
Apresentação de relatórios
Realização de
atividade complementares
Cumprimento de
todas as obrigações contratuais reclamadas
pela instituição de ensino
Ausente motivo
para o não pagamento do financiamento

Obrigação de pagamento
Danos morais
caracterizados Indenização mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo
85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIESP S/A e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA (fls. 259/275) contra r.
sentença de fls. 248/257, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível Central
da Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Henrique Scala de Almeida, que
julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
3
de danos morais movida por BRUNA DIAS DOS SANTOS em face das
apelantes e de UNIVERSIDADE BRASIL, para reconhecer a ilegitimidade
passiva da Universidade Brasil e acolher os pedidos em relação às ora
apelantes, para o fim de condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$
64.023,72, referente ao custeio do débito estudantil em nome da autora
junto ao FIES, mais R$ 10.000,00 a título de danos morais. Foram ainda as
rés condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam
as
apelantes
que
a
apelada
descumpriu o contrato firmado entre as partes. Insiste na sua ciência quanto
aos requisitos, justificada a recusa de pagamento quanto ao financiamento
estudantil. Cita precedentes. Reputa descumpridas as cláusulas 3.2 a 3.6.
Defende a legalidade do programa. Nega haja dano moral indenizável,
tampouco ato ilícito ou propaganda enganosa. Requer a improcedência da
ação. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 288/299, pela manutenção
da r. sentença, com preliminar de deserção.
O preparo foi devidamente recolhido, em dobro,
conforme comprovado às fls. 312/315, em atendimento à decisão de fls.
304, restando superada a questão.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação fundada em contrato de
prestação de serviços de ensino por instituição privada. Típica relação de
consumo, sendo a autora destinatária final dos serviços prestados pela
instituição de ensino.
O caso dos autos apresenta situação peculiar: a
contratação dos serviços educacionais é incontroversa, assim como a
adesão da aluna aos programas “Uniesp paga” e FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
4
No entanto, a divergência gira em torno da
ciência ou não da aluna quanto aos requisitos exigidos pela instituição de
ensino além da amortização dos juros do FIES e se, ainda assim, esses
requisitos foram ou não devidamente cumpridos.
Segundo a versão da aluna, ela aderiu ao
programa, embora não tenha cópia do contrato assinado, alegando que o
que lhe era exigido era unicamente a amortização dos juros do contrato
firmado com o FIES. Disse que sequer recebeu o “certificado de garantia”,
costumeiramente entregue pela Uniesp a seus alunos, sendo que a
discussão em todos os demais feitos se refere ao cumprimento dos
requisitos inseridos nas cláusulas 3.2 a 3.6 do contrato que, aqui, não foi
juntado aos autos.
Assim, requereu ela a condenação da instituição
de ensino ao pagamento do valor de R$ 64.023,72 além de R$ 10.000,00, a
título de danos morais.
Em sua contestação conjunta (fls. 179/213), as
rés reconhecem a participação da apelada no programa “Uniesp paga”,
alegando que teriam sido descumpridas três cláusulas: 3.2 (excelência
escolar), 3.3 (relatórios de atividades sociais) e 3.5 (prova da amortização
dos juros do FIES), como expressamente consta de fls. 190.
Embora as apelantes tenham feito em seu
recurso menção às demais cláusulas (3.4 e 3.6), há que se limitar a
discussão às três que fizeram parte da contestação, sob pena de inovação
de defesa em sede recursal.
O magistrado acolheu os pedidos da apelada na
r. sentença, entendendo que as parcelas de amortização trimestral foram
efetivamente pagas pela aluna, com base nos documentos de fls. 54/58.
Foram rejeitadas as teses de defesa pela falta de prova de ciência da
apelada quanto aos termos do contrato, em especial quanto às cláusulas
3.2 a 3.6 usadas como justificativa para a recusa de pagamento do FIES.
De fato, o caso dos autos é peculiar, pois embora
incontroversa a contratação, não se tem certeza de seus termos, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
5
inexistência de documento juntado aos autos nesse sentido, tendo a
apelada juntado às fls. 46/51 um “contrato de prestação de serviços
educacionais” que não menciona qualquer vínculo ao programa “Uniesp
paga”, tampouco faz menção a qualquer requisito aqui discutido.
Mas,
ainda
que
tivessem
as
apelantes
comprovado a ciência da aluna
o que repito
não aconteceu, os
documentos dos autos deixam claro o cumprimento dos mesmos.
Em sede de contestação, a instituição de ensino
apelada alega que a apelada descumpriu a cláusula 3.2 do instrumento,
pois não demonstrou a necessária “excelência acadêmica”, consistente em
nota maior que sete em todas as disciplinas cursadas.
Não consta dos autos tenha sido dado expresso
conhecimento à apelada, à época da contratação, a respeito da
necessidade de obtenção de nota maior que sete em todas as disciplinas
para que o pagamento do FIES fosse honrado pela UNIESP.
Ademais, no caso em tela, o histórico escolar de
fls. 62/63 atesta que a apelada somente obteve três notas seis durante o
curso, em duas disciplinas cursadas no primeiro semestre e uma no terceiro.
Todas as demais notas foram acima de sete. Ainda, a apelada foi aprovada
nas referidas disciplinas, o que, por si só, demonstra rendimento satisfatório,
ao menos sob o ponto de vista da instituição de ensino.
Vejo
ainda
que
a
apelada
colou
grau
regularmente no Curso de Administração, conforme demonstra o diploma de
fls. 60.
Nessas circunstâncias, impossível concluir pelo
descumprimento do requisito da “excelência escolar” pela apelante.
Quanto ao requisito exigido pelas apelantes
referente às horas de serviço voluntário que não teria comprovado, essa
alegação sequer se sustenta pela simples leitura do mesmo histórico escolar
acima mencionado.
A apelada realizou 200 (duzentas) horas de
atividades
complementares
e
300
(trezentas)
horas
de
estágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
6
supervisionado (cf. certificado de fls. 62/63), informação que vai de encontro
à tese de defesa das apelantes.
Por sua vez, quanto ao requisito relativo à
amortização dos juros do FIES, as apelantes genericamente alegaram que
não foram pagas, embora sem especificar ao menos quais parcelas
estariam em aberto.
Mesmo assim, o documento de fls. 57 comprova o
pagamento de 21 prestações de amortização, vencidas entre junho de 2014
e junho de 2019, inadimplidas as seguintes, a partir de setembro de 2019.
Na mesma linha de raciocínio, o documento de
fls. 58 comprova que, em 17.09.19, o saldo devedor do FIES correspondia
aos R$ 64.023,72 cobrados pela apelada na presente ação.
O histórico escolar ainda menciona que a aluna
sequer era obrigada a fazer o ENADE, seja em 2014, seja em 2017,
requisito que também não se pode nem em tese se considerar como
descumprido pela apelada.
Assim, ausente qualquer razão para que as
apelantes não honrem o pagamento do contrato junto à instituição
financeira.
Os danos morais estão caracterizados.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Evidente que os fatos relatados frustraram a
expectativa da apelada. Patente os aborrecimentos e dissabores
enfrentados pela aluna que certamente se dedicou, estudou e de tantos
outros modos se esforçou para cumprir com as obrigações assumidas
perante as apelantes para, em contrapartida, obter o pagamento do FIES. O
que não ocorreu.
O descumprimento do contrato pelas apelantes
ainda fez com que a apelada recebesse cobranças indevidas e tivesse que
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
7
lidar com o risco iminente de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
Yussef Said Cahali, na obra 'Dano Moral', observa
que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim
de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência,
lista os seguintes fatos e circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Considerados os aspectos relatados acima,
entendo razoável a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
levando em conta a extensão do dano e a culpa das apelantes. Tal valor é
suficiente e razoável para inibi-las à prática dessa natureza, capaz de
macular a honra e o sentimento alheio e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo
Código de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, de rigor a majoração da verba
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-58.2020.8.26.0100 -Voto no
8
honorária de sucumbência a ser paga pelo apelante de 10 para 12% do
valor da condenação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator